Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS PAIS DA ADOLESCENTE PARA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS ANTERIORMENTE EM JUÍZO. DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. MELHORA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTADA. PRESUNÇÃO DE AUMENTO DA DESPESA EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da prestação alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício (CC, art. 1.699).
2. “Em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível" (REsp 1.349.252/SP. relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 2/10/2013). (CR n. 17.120, Ministro Humberto Martins, DJe de 10/03/2022.)
3. Não pode ser homologado o acordo feito entre os pais da menor/alimentada para redução dos alimentos pagos pelo genitor quando não há qualquer prova de que houve piora da situação financeira do alimentante, havendo prova, ao contrário, de melhora de sua condição econômica, sendo presumido o aumento das necessidades e despesas da alimentada, que está na fase da adolescência, devendo ser assegurado o seu melhor interesse e proteção integral, sobretudo se está atendido o binômio necessidade/possibilidade, insculpido no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O fato de a genitora da menor estar de acordo com a redução dos alimentos, sua aquiescência não se sobrepõe à necessidade de se garantir à sua filha melhor qualidade de vida, acompanhando, inclusive, o padrão social de seu pai, dada a natureza indisponível e irrenunciável do direito discutido.
5. Recurso conhecido e não provido.